Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA CIVIL. VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO. MESMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO QUE O FISCO ADOTA PARA CORRIGIR SEUS CRÉDITOS. TAXA SELIC. TEMPUS REGIT ACTUS. INOCORRÊNCIA DE DEFEITOS PREVISTO NO ART. 1022 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os embargos declaratórios não tem por finalidade reapreciar o que foi decidido, mas apenas integrar o julgado caso este apresente um dos defeitos previstos no art. 1022 do CPC.

3. Verificando-se que todas as questões ventiladas nos aclaratórios já foram devidamente analisadas, não há necessidade de nenhum outro pronunciamento por parte do julgador por não ser ele obrigado a citar, expressamente, todos os diplomas e dispositivos legais apontados pela parte, bastando que a controvérsia tenha sido devidamente analisada no acórdão.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.